Tribunal: STF
Processo: RE 701999
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE UM PROVENTO DE APOSENTADORIA COM A REMUNARAÇÃO DE UM CARGO PÚBLICO. DOIS CARGOS DE PROFESSOR. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. IMPERTINÊNCIA DO REQUISITO NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – É impertinente a exigência de compatibilidade de horários como requisito para a percepção simultânea de um provento de aposentadoria no cargo de professor com a remuneração pelo exercício efetivo de outro cargo de magistério.



    II – Agravo regimental improvido.